Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de transferir a titularidade dos débitos de água/esgoto referentes aos meses de 12/2016 a 11/2019, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos em caso de descumprimento.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito do autor à reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Em 20/12/2016 as partes firmaram contrato de cessão de direitos de imóvel (ID 71570363) e, tendo a parte ré reconhecido que os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto foram fornecidos no período de dezembro de 2016 a novembro de 2019 (ID 71570389), a transferência dos respectivos débitos à ré é medida legítima, conforme determinado na sentença.
6. Por outro lado, a prova da efetiva inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito é pressuposto para o reconhecimento do direito à reparação por danos morais e à obrigação de fazer. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
7. No caso, a prova documental produzida não indica a origem das anotações inseridas no cadastro de inadimplentes em nome do autor, e tampouco a empresa responsável pelo registro (ID 71570366). E como bem pontuou a sentença: “[...] a simples cobrança não é suficiente para configurar o dano moral, visto que tal fato não é suficiente para ofender a dignidade ou a honra [...].”.
8. Destarte, afastado o dano moral in re ipsa, ante a inexistência de prova concreta da inclusão indevida do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito e, por outro lado, não comprovada violação aos seus atributos pessoais, reputa-se irretocável a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, V e X; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, 2022/0287016-0, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.6.2023; TJDFT, Acórdão 1726847, 0764961-20.2022.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023.